Tribunal: STF
Processo: ARE 1492827
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE MORA ADMINISTRATIVA. FALHA DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADA. IMPEDIMENTO À RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A pretensão da parte apelante é a concessão de indenização por danos materiais e lucros cessantes, decorrente da não renovação de seus contratos de concessão para geração de energia elétrica. A causa de pedir está atrelada ao fato de que a administração em razão da falha na prestação do serviço foi quem deu causa ao impedimento da renovação dos contratos de concessão. 2. Por força contratual, a parte interessada requereu, com antecedência mínima de 36 meses, a renovação de seu contrato de concessão, demonstrando ostentar os requisitos ali exigidos. Segundo o contrato, o processo administrativo deveria chegar a termo em até 18 meses. 3. No caso dos autos, o período de total inércia de movimentação do processo administrativo, alcançou 57 meses. 4. Há nos autos pareceres, votos administrativos e notas técnicas emitidas pela ANEEL e pelo Ministério de Minas e Energia atestando que a apelante atendeu aos requisitos de eficiência e de modicidade tarifária para fins de renovação dos contratos de concessão, bem como que havia inequívoco interesse público na renovação, expressamente demonstrado nos referidos documentos administrativos. A renovação contratual, assim, só não aconteceu em razão da comprovada falha no serviço. 5. Cabalmente demonstrada a presença nos autos dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva do estado, no tocante ao dano, ao ato e ao nexo de causalidade, surge para o particular o direito à indenização. 6. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido (doc. 21, pp. 1-2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXVI, LV; e 37, § 6º, da mesma Carta. Sustentou-se que:



    A violação ao disposto no art. 5º, LV da Constituição Federal c/c art. 10 do CPC importa em nulidade do acórdão que julgou apelação, pois não foi observado o devido contraditório. Além disso, observa-se que a desobediência aos dispositivos referidos resultou em evidente prejuízo às defesas da UNIÃO e da ANEEL, uma vez que o recurso de apelação foi provido por maioria pela Sexta Turma, não sendo sequer aplicável a premissa de inexistência de prejuízo.



    [...]



    Expectativa de direito, mera previsão de prorrogação, não se confunde com garantia de direito. O contrato de concessão é regido por cláusulas regulamentares, que, por sua vez, são mutáveis e se sujeitam às novas regras estabelecidas, até porque, seria inviável celebrar um contrato com vigência de vinte ou trinta anos e este permanecer intocável por longas décadas. Portanto, mesmo que, em tese, apresentem-se os pressupostos indicados em lei para a prorrogação da concessão, o Poder Concedente o fará se assim entender conveniente, inexistindo, em consequência, qualquer garantia por parte do concessionário quanto a isso.



    [...]



    No caso em foco, o acórdão entendeu que a Administração teria se omitido ao demorar a decidir o pleito de prorrogação da concessão do Apelante, o que teria gerado o direito à indenização prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal.



    Ora, para a aplicação do art. 37, §6º da Constituição Federal, é necessário que haja dano a terceiro. O Apelante, todavia, não pode ter sofrido qualquer dano pela não prorrogação da sua concessão, pois nunca teve direito a que ela ocorresse (doc. 32, pp. 8-11).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, ressalto que o Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Além disso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim dirimiu a controvérsia:



    A parte apelante postula a concessão de indenização por danos materiais, danos emergentes e lucros cessantes, pedido subsidiário formulado na petição inicial, uma vez que teve injustamente obstado o direito à renovação da concessão de geração de energia elétrica, de que era detentora.



    Aduziu que o seu contrato tinha 30 anos de vigência, findando em 03 de agosto de 2008.



    Segundo disposto na Cláusula Segunda, Subcláusula Primeira do contrato de concessão, "o prazo das concessões poderá ser prorrogado por período de até 20 (vinte anos), mediante requerimento da Concessionária. A eventual prorrogação do prazo das concessões estará subordinada ao interesse público e à revisão das condições estipuladas neste Contrato" (fl. 120). A Subcláusula Segunda, da mesma Cláusula Segunda, disciplina que "o requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até 36 (trinta e seis) meses antes do término do prazo da concessão" (fl. 121).



    A Subcláusula Terceira, do mesmo dispositivo contratual, diz que "A ANEEL manifestar-se-á sobre o requerimento de prorrogação até o 18 ° (décimo oitavo) mês anterior ao término do prazo da concessão" (fl. 121).



    Este era, portanto, o rito a ser seguido para fins de apreciação e conclusão do pedido de renovação da concessão.



    Na hipótese dos autos, subsumindo-se o fato à norma, tem-se que, o contrato tinha por termo o dia 03 de agosto de 2008 (vide quadro à fl. 120).



    O pedido de renovação (fls. 131-40), ou de prorrogação da concessão das UHE's Neblina e Sinceridade, por sua vez, foi protocolado em 15 de julho de 2005, portanto, obedecido o prazo de antecedência mínima de 36 meses, contado do término da concessão.



    A manifestação da ANEEL, externada por meio da Nota Técnica n. 318/2008-SCG/ANEEL, de 16.07.2008, foi no sentido da renovação das concessões, ou, em outros termos, da existência de interesse público, posta nos seguintes termos, verbis (fl. 208):



    [...]



    Assim, ao que se apresenta nos autos, diante do atendimento das regras contratuais existentes, bem como diante da manifestação expressa da Administração, tem-se que esta sinalizou ao particular no sentido da existência de (forte) expectativa de direito no tocante à renovação da concessão. 



    Ressalte-se que o pedido sob análise não cuida de discussão pertinente à existência ou não de um direito adquirido à renovação da concessão, conforme apontou a União em suas contrarrazões. A causa de pedir vinculada ao pedido subsidiário, ora analisado, é indenizatória, portanto, diversa da causa de pedir conectada ao pedido de renovação do contrato. A causa de pedir a ser analisada, nesta feita, tem relação direta com o atendimento e o atingimento das exigências contratuais e administrativas para a renovação do contrato e os prejuízos sofridos pela apelante diante da mora injustificada da Administração.



    No caso dos autos, diante dos fatos que adiante serão apresentados, quando somados aos aqui já descritos, fazem despontar o direito pretendido pela parte ora apelante, uma vez que a sua causa de pedir, repita-se, não se vincula a direito adquirido ou a expectativa de direito, mas sim, diante da má prestação do serviço público, e o direito à indenização decorrente dos prejuízos causados por este ato. Vale dizer, a mora da Administração na análise do pedido de renovação da concessão foi o fator determinante desta não ter ocorrido, e que, por isso, surge para o particular o direito à indenização, diante da falta ou falha na prestação do serviço.



    Assim, a causa de pedir própria do pedido de indenização está calcada na circunstância da mora administrativa ter impedido a prorrogação das concessões, sendo, portanto, pertinente perquirir quem deu causa a tal fato, e desta forma, responsável pelo prejuízo suportado. Uma vez configurado os elementos próprios da responsabilidade objetiva do estado, restará perquirir as bases para que se chegue ao montante indenizatório, em futura liquidação de sentença (doc. 19, pp. 5-6).



    Nesse cenário, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo e de cláusulas contratuais pactuadas pelas partes envolvidas, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de concessão para prestação de serviço público. Verificação de desiquilíbrio econômico-financeiro. Ausência de questão constitucional. Tema 660/STF e incidência das súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.438.406 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prorrogação de contrato de concessão. Art. 42 da Lei 8.987/1995. Necessidade de realização de prévio procedimento licitatório. Tema 856. 4. Indeferimento de prova pericial. Ausência de repercussão geral. Tema 424. 5. Súmula Vinculante 10. Decisão orientada por decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário. 6. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.413.502 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator